Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-51.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VINCULAÇÃO À OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida é de consumo e rege-se pelas normas de proteção ao consumidor.
2. O Código de Defesa do Consumidor é expresso ao determinar a vinculação a toda informação e oferta suficientemente precisas, veiculadas por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados (CDC, arts. 30 e 35).
3. Mostra-se correta a procedência dos pedidos formulados diante da devida comprovação por parte da autora de que executou o pagamento à terceira ré dos valores recebidos para quitação dos dois empréstimos iniciais.
4. Restou comprovado que houve intermediação da terceira ré em relação aos contratos firmados com os demais requeridos, sendo evidente a falha na prestação do serviço pelo Banco apelante ao conceder crédito sem a devida representação, nem qualquer avaliação de risco, por intermédio de terceira pessoa diversa da autora.
5. A razoabilidade apresenta-se como critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais, atendida no caso em análise.
6. Recurso não provido. Preliminares rejeitadas.